Tribunal: TJDFT
Processo: 0749659-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749659-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS AGRAVADO: AGENOR FERNANDO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Locação das Américas contra a decisão Id. 216112407, proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700845-45.2021.8.07.0014. Consoante o art. 1.016, II e III, do CPC, na petição do Agravo de Instrumento, o Recorrente deve apresentar a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e do próprio pedido. Todavia, em análise dos autos, verifica-se que o Agravante apresentou a petição Id. 6646106 e os documentos Id. 66463604 - Id. 66465143, mas não expôs suas razões recursais. Nesse contexto, o Agravante deixou de apresentar fundamentos fáticos e jurídicos passíveis de embasar o pedido de reforma, o que impossibilita o conhecimento do recurso. Cumpre destacar que o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação dos fundamentos do recurso. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora